Tribunal: STJ
Processo: 5006859-96.2023.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021034 - SC (2025/0298759-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LOSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA
AGRAVANTE
: RAFAEL LUIS DA SILVA
ADVOGADOS
: BÁRBARA BARON SILVEIRA - SC021183
PEDRO PAULO PIMENTEL JUNIOR - SC058354
AGRAVADO
: COELHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: G.LAFFITTE
INCORPORACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DUDEK - SC022516
ENIO CORREA MARANHÃO - PR044216
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ANATOCISMO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL E APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
§ 2o,
ART. 1.026,
DO CPC. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel ajuizada pelos ora insurgentes contra a empresa
vendedora, notadamente, no que se refere à eventual prática de
anatocismo em decorrência do uso da tabela Price.
2. A partir da análise das premissas fáticas da causa, o Tribunal
estadual afastou a alegação de cerceamento de defesa, pelo
indeferimento de realização da prova pericial requerida, bem como
aplicou multa ante o reconhecimento do intuito protelatório na oposição
dos embargos de declaração. Para ultrapassar essas conclusões, seria
necessário o reexame dos elementos probatórios dos autos, o que é
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA52214686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 9debab70-9f3d-49f0-ac6b-811c14ef9ae8

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52214686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 9debab70-9f3d-49f0-ac6b-811c14ef9ae8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021034 - SC (2025/0298759-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LOSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA
AGRAVANTE
: RAFAEL LUIS DA SILVA
ADVOGADOS
: BÁRBARA BARON SILVEIRA - SC021183
PEDRO PAULO PIMENTEL JUNIOR - SC058354
AGRAVADO
: COELHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: G.LAFFITTE
INCORPORACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DUDEK - SC022516
ENIO CORREA MARANHÃO - PR044216
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ANATOCISMO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL E APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
§ 2o,
ART. 1.026,
DO CPC. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel ajuizada pelos ora insurgentes contra a empresa
vendedora, notadamente, no que se refere à eventual prática de
anatocismo em decorrência do uso da tabela Price.
2. A partir da análise das premissas fáticas da causa, o Tribunal
estadual afastou a alegação de cerceamento de defesa, pelo
indeferimento de realização da prova pericial requerida, bem como
aplicou multa ante o reconhecimento do intuito protelatório na oposição
dos embargos de declaração. Para ultrapassar essas conclusões, seria
necessário o reexame dos elementos probatórios dos autos, o que é
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA51961060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: ebb85549-3409-49f4-b507-c75b8259e188

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LOSANGELA MARIA
CARDOSO DA SILVA e RAFAEL LUIS DA SILVA (LOSANGELA e outro) contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COM
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
DOS AUTORES
I. Caso em exame
1. Ação revisional na qual a parte Autora acusa a incidência de
capitalização de juros e aplicação da tabela PRICE às prestações
decorrentes do contrato entabulado com a parte adversa - contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A principal questão em discussão consiste em saber se houve a
capitalização de juros e, subsequentemente, se tal prática seria abusiva
no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
do feito. Caso concreto no qual os elementos já presentes nos autos se
mostram suficientes para instruir a lide. 4. Abusividade não patenteada
de plano. Inexistência de previsão contratual para incidência do sistema
de amortização francês. Laudo unilateral que não demonstra, com a
segurança necessária, irregularidade na evolução do débito.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido (e-STJ, fl. 778).

Os embargos de declaração opostos por LOSANGELA e outro foram
rejeitados, com imposição de multa (e-STJ, fls. 797-803).
Nas razões do presente agravo, LOSANGELA e outro alegaram a não
incidência da Súmula n. 7 desta Corte, pugnando pela reforma da decisão agravada.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 384-390).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51961060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: ebb85549-3409-49f4-b507-c75b8259e188

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de ação de revisão de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel ajuizada pelos ora insurgentes contra G. LAFFITTE INCORPORAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e COELHOS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., notadamente, no que se refere à eventual prática de anatocismo
em decorrência do uso da tabela Price.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados improcedentes, tendo sido a
sentença confirmada pelo TJSC, em sua integralidade.
Os embargos de declaração opostos por LOSANGELA e outro foram
rejeitados, com imposição de multa (e-STJ, fls. 797-803).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
e
art. 105,
a
, da CF, LOSANGELA e outro alegaram, a par de divergência jurisprudencial, a violação
c
dos arts. 369, 370, 371, 374, 489, § 1o, VI, 927 e 987, § 2o, do CPC, ao sustentar
a
(1)
ocorrência de cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem
o deferimento de produção da prova pericial contábil requerida, em observância ao Tema
572 do STJ; e
a ausência de intuito protelatório na oposição dos embargos de
(2)
declaração.

(1) Do cerceamento de defesa
Sobre o tema, o TJSC foi expresso ao consignar que a improcedência da
pretensão autoral não decorreu da ausência de produção de provas, mas da análise do
contrato firmado entre as partes, daí a desnecessidade da prova pericial requerida.
Ressaltou o Colegiado estadual, outrossim, que tal matéria foi objeto de
análise por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 5040276-
42.2023.8.24.0000, o qual transitou em julgado, cujos fundamentos adotados, na
oportunidade, para afastar a alegação de que incidiria capitalização de juros sobre o
valor discutido na demanda, podem ser assim resumidos:

Embora seja vedada a cobrança dissimulada de capitalização de juros
por meio da adoção do sistema de amortização francês (Tabela Price),
que aplica conceito de juros compostos, por instituições que não
integram o Sistema Financeiro de Habitação ou o Sistema Financeiro
Nacional, como é o caso das agravadas, que são empresas que atuam
no ramo de empreendimentos imobiliários, e, portanto, não se
Documento eletrônico VDA51961060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: ebb85549-3409-49f4-b507-c75b8259e188

enquadram no rol elencado nos
o da
o da
art. 1
Lei n. 4.595/1964, art. 8
e
o da
verificado o laudo que
Lei n. 4.380/1964
art. 2
Lei n. 9.514/1995,
instruiu a inicial detalhadamente, tem-se que a probabilidade do direito
não restou demonstrada.
O contrato cuja revisão se postula, avençado em 18-1-2018, previu, para
além da entrada - à vista e parcelada -, o saldo devedor de R$
106.533,05 (cento e seis mil quinhentos e trinta e três reais e cinco
centavos), que seria dividido em 180 prestações, sendo a primeira de R$
889,86 (oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), com
vencimento em 30-5-2018, restando estipulados juros anuais de 6% e
correção monetária pelo IGM-M/FGV, aplicado a cada 12 meses (evento
1, DOC12). Não há, portanto, previsão da incidência de Tabela Price.
Ademais, o laudo anexado pela parte autora é unilateral e não
demonstra, com a segurança necessária, a exigência de encargos
superiores ao pactuado, não estando apto à configuração da
plausibilidade da argumentação.
Diante desse panorama, inexistente verossimilhança na afirmação dos
recorrentes no sentido de que, com base na Tabela Price, incide
indevido anatocismo nas prestações que lhe são exigidas, o que lhe
impingiria maior ônus financeiro, devendo prevalecer, ao menos por ora,
as disposições contratuais avençadas entre os contratantes, com azo no
pacta sunt servanda (e-STJ, fls. 776-777).

Desse modo, para ultrapassar a convicção firmada na Corte local seria
indispensável o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que não se admite em
âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E
211 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CDC. RELAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA
ACÓRDÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 83/STJ.
[...]
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "os princípios da
livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o
julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde
da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou
meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença
Documento eletrônico VDA51961060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: ebb85549-3409-49f4-b507-c75b8259e188

de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 1.457.765/SP,
.
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
19/8/2019,
22/8/2019)
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3.1. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de
defesa, tendo em vista a suficiência da prova documental para o deslinde
da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do
conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. De
igual modo, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a
pretensão de descaracterizar a relação de consumo entre as partes e,
por consequência, afastar as disposições do CDC, seria imprescindível
nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, "o adquirente de unidade
imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas
possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo
da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver
agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem
expertise em
incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua
vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para
amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor
investidor)" (
Relator Ministro RICARDO VILLAS
REsp n. 1.785.802/SP,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
19/2/2019,
, o que foi observado pela Corte local.
6/3/2019)
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro ANTONIO
REsp n. 2.002.003/SP,
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
- sem destaque no original)
17/10/2022

Cumpre assinalar, no tocante ao Tema 572 do STJ, que a sua incidência se
limita aos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, hipótese,
portanto, diversa da dos autos.

(2) Da multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
Por sua vez, quanto ao tema relativo à multa que foi aplicada no julgamento
dos embargos de declaração, o Tribunal catarinense assim consignou:

[...], in casu, os presentes Embargos de Declaração se caracterizam
como manifestamente protelatórios, motivo pelo qual é necessário e
apropriado o seu não acolhimento, visto que devem ser rejeitados os
embargos de declaração, inclusive quando opostos para o fim de
Documento eletrônico VDA51961060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: ebb85549-3409-49f4-b507-c75b8259e188

prequestionamento, se o acórdão embargado não apresenta nenhum
dos vícios indicados no
do Código de Processo Civil, até
art. 1.022,
porque tal recurso não se presta para rediscutir o julgado, na tentativa de
adequá-lo ao entendimento da parte embargante, que não foi acolhido.
Além do mais, por força do
§2°, do CPC, “quando
art. 1.026,
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor
atualizado da causa”, o que torna apropriada a aplicação de multa de 2%
do valor da causa à Embargante, nos moldes do referido dispositivo legal
(e-STJ, fl. 800).

Desse modo, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal
local, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, o que
não se mostra consentâneo com a natureza excepcional da via eleita, atraindo o óbice da
referida Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL. LIMINAR. CONFIRMADA POR
SENTENÇA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AFASTADO.
ADMINISTRADOR
PROVISÓRIO.
NOMEAÇÃO.
REVISÃO.
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS.SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85,
§ 2o, DO CPC/2015.
[...]
4. Na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do
que
CPC/2015,
trata da multa por interposição de embargos de declaração
protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável em recurso especial, sob pena de violação da

Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO
AREsp n. 1.518.169/MG,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/3/2020,

7/4/2020)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 1% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA51961060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: ebb85549-3409-49f4-b507-c75b8259e188

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA51961060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:02
Código de Controle do Documento: ebb85549-3409-49f4-b507-c75b8259e188

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.021.034 / SC
Número Registro: 2025/0298759-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50068599620238240033
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOSANGELA MARIA CARDOSO DA SILVA
AGRAVANTE : RAFAEL LUIS DA SILVA
ADVOGADOS : BÁRBARA BARON SILVEIRA - SC021183
PEDRO PAULO PIMENTEL JUNIOR - SC058354
AGRAVADO
: COELHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: G.LAFFITTE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO DUDEK - SC022516
ENIO CORREA MARANHÃO - PR044216
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52209029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: 9eefd8ea-888b-496c-83da-59bd47b0e912

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:30
Código de Controle do Documento: 9eefd8ea-888b-496c-83da-59bd47b0e912